Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Agravo instrumento. Cumprimento de sentença. Sisbajud: busca de ativos financeiros. “Teimosinha”. Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud.